Tribunal: TJMT
Processo: 1010471-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010471-46.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT
AGRAVANTE(S):
CEZARIO PEDRO BATISTA
AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CEZARIO PEDRO BATISTA na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Inaldita Parte no 1007690-45.2021.8.11.0002 ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada a fim de restabelecer o fornecimento de energia elétrica, bem como para obstar a negativação do nome do autor.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
No que diz respeito à concessão da justiça gratuita, verifica-se dos autos de origem (ID 58287146), que a juíza “a quo” concedeu os benefícios da assistência judiciária, nos termos do art. 98 do CPC/15, com o pagamento das custas ao final, caso haja levantamento de valores.
Quanto ao pedido de restabelecimento de energia e abstenção de inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, a priori, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular, uma vez que o autor/agravante não colacionou todas as faturas do ano de 2019 a fim de verificar se houve aumento excessivo no consumo.
Ademais, considerando que o autor/agravante informa que está com sua energia interrompida desde o ano de 2019, não se observa o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se não for concedida a tutela pleiteada.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora